Tribunal: TJES
Processo: 0000471-82.2019.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000471-82.2019.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: VAGNER FRANCISCO MANHANI e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÕES CRIMINAIS.
CÁRCERE PRIVADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOLO NÃO COMPROVADO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
RECURSO DEFENSIVO.
LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO.
ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA COMO ELEMENTO PROBATÓRIO RELEVANTE.
CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Santa Maria de Jetibá/ES, que julgou parcialmente procedente a denúncia: absolveu o acusado do crime de cárcere privado (art. 148, §1º, CP), por insuficiência de provas (art. 386, VII, CPP); reconheceu a prescrição do crime de ameaça (art. 147, CP); e condenou-o por lesão corporal no âmbito da violência doméstica (art. 129, §9º, CP), fixando a pena em 8 meses e 5 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, em razão da reincidência.

A denúncia narra que, no dia 19 de março de 2019, no centro do município de Santa Maria de Jetibá/ES, o acusado, inconformado com o término do relacionamento, agrediu fisicamente sua companheira, proferiu ameaças de morte — inclusive contra seus filhos — e a manteve em cárcere privado por aproximadamente quatro horas. Durante esse período, tomou-lhe o aparelho celular, impedindo-a de pedir ajuda ou de se comunicar com terceiros.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo interpôs recurso com o objetivo de ver reformada a sentença para condenar o réu também pelo crime de cárcere privado (art. 148, §1º, CP), reconhecendo-se o dolo específico na conduta de manter a vítima em ambiente fechado, contra sua vontade.

A defesa, por sua vez, recorreu pleiteando a absolvição quanto ao crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica (art. 129, §9º, CP), sob o argumento de ausência de provas aptas a sustentar o decreto condenatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação do acusado pelo crime de cárcere privado; e (ii) estabelecer se subsistem elementos probatórios aptos a sustentar a condenação pela prática de lesão corporal no âmbito da violência doméstica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Recurso ministerial

A condenação pelo crime de cárcere privado exige a demonstração do dolo específico de suprimir a liberdade da vítima como finalidade autônoma, o que não se verifica no caso concreto. A conduta de trancar a vítima em casa, privando-a momentaneamente de sua liberdade, integrou o contexto contínuo de violência doméstica, funcionando como meio para a perpetração das agressões e ameaças.

A prova dos autos limita-se ao depoimento da vítima quanto à suposta privação de liberdade. Ainda que seu relato tenha sido firme e coerente, não foi corroborado por outros elementos que indiquem a intenção autônoma de restringir a liberdade de locomoção, o que impõe a manutenção da absolvição, diante da dúvida razoável.

Recurso defensivo

A materialidade da lesão corporal foi demonstrada por meio de laudo pericial, que atestou equimoses no pescoço e braço esquerdo da vítima, compatíveis com agressões físicas por meios diversos. A autoria restou suficientemente comprovada pelas declarações firmes e circunstanciadas da vítima, tanto na fase inquisitorial quanto judicial, em que relatou agressões físicas sucessivas, ameaças de morte e privação momentânea de liberdade, após manifestar o desejo de encerrar o relacionamento.

A palavra da vítima em casos de violência doméstica assume especial relevância, sobretudo quando coerente, verossímil e corroborada por outros elementos de prova, como ocorreu na hipótese. A versão apresentada pela defesa revelou-se isolada e dissociada do conjunto probatório, não sendo apta a afastar a autoria.

A relação íntima de afeto entre vítima e agressor restou incontroversa, preenchendo os requisitos do art. 129, §9º, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos
desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000471-82.2019.8.08.0056
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, VAGNER FRANCISCO MANHANI
APELADO: VAGNER FRANCISCO MANHANI, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
apelações criminais
interpostas pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e por
V
AGNER FRANCISCO MANHANI
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Santa Maria de Jetibá/ES, que, julgando parcialmente procedente a denúncia,
absolveu o acusado do
crime
de cárcere privado (art. 148, §1º, CP)
, por insuficiência de provas (art. 386, VII, CPP),
reconheceu a prescrição quanto ao crime de ameaça (art. 147, CP)
e
condenou-o pelo delito de lesão corporal no âmbito da violência doméstica (art. 129, §9º, CP),
à pena de 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, em razão da reincidência.

Em suas razões de recurso (id. 11878965), o
Ministério Público
deseja
a condenação d
o
acusad
o pelo crime de cárcere privado
(art. 148, §1º, CP).

Por sua vez, a
defesa requer a absolvição do apelante da prática do crime de lesão corporal em âmbito doméstico
(art. 129, §9º, CP), diante da ausência de provas aptas a sustentar o decreto condenatório (id. 11878973).

Sobre os fatos,
narra a denúncia, em apertada síntese, que, no dia 19 de março de 2019, no centro daquele município de Santa Maria de Jetibá/ES, o acusado, inconformado com o término do relacionamento, agrediu fisicamente sua companheira, proferiu ameaças de morte — inclusive contra seus filhos —, e a manteve em cárcere privado por aproximadamente quatro horas, ocasião em que tomou o celular da vítima, impedindo-a de comunicar-se com terceiros.

Em relação ao recurso ministerial,
tal qual o Magistrado,
entendo que a prática do crime de cárcere privado não restou comprovado nos autos
.

Ouvida em juízo, a vítima ratificou as declarações prestadas na etapa extrajudicial, aduzindo que foi trancada em casa por cerca de quatro horas, durante as quais, o acusado, a agrediu fisicamente e a ameaçou reiteradamente. Disse, ainda, que o réu lhe retirou o aparelho celular, impedindo-a de pedir ajuda.

Insta salientar que o depoimento da ofendida foi a única prova trazida aos autos acerca do crime ora em análise.

Não se pode olvidar que, delitos deste jaez, são normalmente cometidos às ocultas, entre autor e vítima, o que dificulta sobremaneira a colheita de indícios e vestígios que possam conduzir a um juízo de certeza.

Contudo, as declarações da vítima não detêm valor absoluto, devendo estar em harmonia com outros elementos dos autos para sustentar uma condenação criminal, o que não ocorreu na hipótese em questão.

No presente caso, ainda que o relato da vítima demonstre, em tese, a privação de liberdade por parte do acusado, não restou evidenciado o dolo específico de privar a ofendida de sua liberdade de forma autônoma.

Ao contrário, conforme bem enfatizou o Juiz de Primeiro Grau, a conduta de trancá-la em casa, impedindo seu deslocamento e comunicação, integra o
modus operandi
do delito de violência doméstica, praticado de forma contínua ao longo de quatro horas, como meio necessário à perpetração das agressões e ameças.

O dolo do acusado, portanto, não estava voltado à supressão da liberdade de locomoção de sua companheira como fim em si mesmo, mas sim à manutenção de um ambiente coercitivo, e de dominação psicológica e física, visando possibilitar e prolongar os ataques físicos e morais impostos à vítima, característica própria do contexto da violência doméstica.

Destarte, tenho que o conjunto probatório destes autos conduz à fundada dúvida sobre a prática do crime de cárcere privado imputado ao acusado e, como se sabe, no sistema jurídico brasileiro, a dúvida razoável só pode beneficiá-lo, jamais prejudicá-lo.

Mantida, portanto, a absolvição do acusado.

Por outro lado, no que se refere ao recurso defensivo
,
tenho que pleito absolutório, em relação ao crime de lesão corporal no âmbito doméstico, não merece guarida.

A materialidade delitiva restou inequivocamente demonstrada por meio do
Laudo de Lesão Corporal acostado às fls. 36/37
, no qual atestou a presença de
equimose no pescoço e no braço esquerdo da vítima
, decorrente de
ação contundente
, compatível com agressões físicas por meios diversos, como tapas, socos, empurrões e mordidas.

A autoria, por sua vez, está suficientemente demonstrada pelas declarações da própria ofendida, prestadas tanto na fase inquisitorial quanto em juízo (fls. 05 e 88), onde de forma coerente e circunstanciada, relatou os eventos ocorridos, mencionando que, após manifestar o desejo de encerrar o relacionamento,
passou a ser brutalmente agredida pelo réu
, que, além de proferir ameaças de morte,
a trancou dentro de casa por aproximadamente quatro horas, retirando-lhe o celular para impedir qualquer pedido de socorro
.

A vítima descreveu com riqueza de detalhes a dinâmica dos fatos, revelando ter sido agredida com o telefone celular, empurrada contra o sofá, além de ter sofrido mordidas, tapas, chutes e socos, condutas essas compatíveis com as lesões identificadas no exame pericial. Afirmou, ainda, que o réu se encontrava sob o efeito de álcool e que possuía histórico de comportamento agressivo, inclusive com passagem criminal anterior por crime similar.

Ora, é sabido que nos crimes praticados contra a mulher dentro do âmbito domiciliar, em sede familiar, a palavra da vítima tem especial atenção, haja vista não haver outras testemunhas, senão ela própria, para confirmar a sua versão. É um dos poucos elementos a partir dos quais é possível chegar-se ao conhecimento e apuração dos fatos, dada a esfera restrita em que estes costumam ocorrer.

Isso não significa que tal meio de prova apresente caráter absoluto, ou que não possa ser afastado por outros elementos. Entretanto, quando o relato da ofendida é trazido às autoridades públicas de forma consistente e verossímil, acompanhado de seguro elemento circunstancial, impende reconhecer a suficiência do acervo probatório e a necessidade de intervenção estatal para a garantia da segurança e da dignidade da vítima, até porque, no caso em análise, sua palavra encontrou sintonia com a prova pericial produzida.

Por outro lado, o acusado, em seu interrogatório,
negou a prática das agressões
, mas
não logrou êxito em infirmar os demais elementos probatórios
, limitando-se a apresentar versão isolada e dissociada do contexto fático apurado.

Ressalte-se, ainda, que a própria condição de convivência entre vítima e agressor foi confirmada por ambos, preenchendo-se, assim, o requisito da relação íntima de afeto, exigido pelo artigo 129, §9º, do Código Penal.

Logo, ausente qualquer dúvida razoável, é de rigor a
manutenção da condenação do réu pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS INTERPOSTOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.